Tribunal: TJES
Processo: 5000919-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000919-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA BARBOSA DE ATALAIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000919-34.2021.8.08.0012

Recorrente:
LUCINEIA BARBOSA DE ATALAIA

Recorrido:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Claudia Cesana Sangali de Mello Miguel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCINEIA BARBOSA DE ATALAIA contra a sentença de ID nº
1657555
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça, conforme certidão de ID nº
1657568
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº
1657572
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
1775291
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuido de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por
Lucinéia Barbosa de Atalaia
em face de
EDP - Espírito Santo Distribuidora de Energia.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

De início,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos insertos nos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para perquirir acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

Aduz a autora ser titular da instalação elétrica nº 1571733, na qual foi constatada irregularidade pela ré em inspeção técnica, gerando uma multa por consumo irregular de R$ 5.341,75, sustentando que, após isso, suas faturas aumentaram. Assim, pede a declaração de inexigibilidade do débito e a revisão das faturas, o restabelecimento do serviço de energia na sua unidade e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, afirmou que foi constatada irregularidade no medidor de energia da unidade da autora no dia 28/09/2020, por intervenção de terceiro, impedindo o correto registro de consumo da energia, gerando o débito de R$ 5.341,85, relativo a recuperação do consumo no período de 09/2018 à 09/2020, sendo que, após a constatação, o consumo retornou a ser aferido corretamente e por isso o aumento reclamado. Discorre sobre a regularidade do procedimento adotado, bem como da possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento do débito. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e formula pedido contraposto pleiteando a declaração de exigibilidade do débito por consumo irregular.

Pois bem.

Analisando os elementos dos autos, vejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré na instalação elétrica da unidade consumidora da autora, haja vista a adulteração no aparelho medidor que impedia o registro da energia efetivamente consumida, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e substituído o equipamento, conforme documentos juntados no id. 6113691.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, inc. LV, da CF, o que, a toda evidência, foi cumprido no caso.

Nesse sentido, verifico que cópias dos documentos atinentes à inspeção foram entregues à autora, tanto que juntados por ela quando do ajuizamento da ação (id. 6113691), nos quais constam informações claras acerca da constatação da ocorrência e da necessidade de submissão do aparelho medidor a análise técnica em laboratório, bem como orientação específica para comparecimento na agência da ré para o exercício do direito de defesa, o que foi feito, mediante a interposição de recurso administrativo, rejeitado pela ré.

Além disso, da análise do histórico de consumo, inserido na contestação (id. 6699129, pág. 40), observo que houve indubitável aumento do consumo registrado após substituição do medidor e eliminação da irregularidade, sendo que a cobrança baseada em baixo consumo ocorreu apenas no período de medição irregular, tornando evidente que a irregularidade impedia o correto registro da energia consumida, de modo a acarretar a recuperação de receita pela ré.

Ressalto que não se imputa à autora a responsabilidade pelo cometimento da infração, no entanto, a partir do momento em que assumiu a titularidade da instalação e usufruiu da prestação de serviço da ré, inegavelmente se beneficiou da redução do consumo causada pela irregularidade, ensejando a sua obrigação de pagar a diferença de receita durante o período.

Dessa forma, com razão a ré ao proceder a cobrança da quantia não recebida pela recuperação do consumo de energia elétrica da autora, titular da instalação, apurada na forma do art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ante o caráter contraprestacional da tarifa, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário e malferir o princípio do interesse público.

Portanto, se afigurando devida a cobrança, por irregularidade no medidor atribuída ao consumidor, a quem cabe zelar pela segurança da sua instalação elétrica, a rejeição do pleito declaratório é medida que se impõe, assim como do pleito revisional, porquanto as cobranças posteriores à substituição do medidor, em quantias maiores, justifica-se pela troca do medidor adulterado, estando, pois, corretas.

Ademais, c. STJ, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido o rito de recursos repetitivos (Tema 699), consolidou o entendimento de que é possível a suspensão do serviço essencial na hipótese de inadimplemento do consumidor, desde que precedida de prévio aviso e haja débito atual, inclusive se oriundo de recuperação de receita por fraude no aparelho medidor. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015). (...). 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva
: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...). (STJ; REsp Repetitivo nº 1412433/RS; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/04/2018; DJe 28/09/2018).

In casu,
evidencia-se que a ré suspendeu o serviço em virtude do inadimplemento do débito por consumo irregular, vencido em janeiro/2021, e, portanto, atual. Outrossim, vejo que há débitos de faturas vencidas em fevereiro e março/2021 também, o que permite a suspensão dos serviços.

Dessa forma, rejeito o pedido cominatório para restabelecimento do serviço, e, por conseguinte,
revogo os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela
(id. 6142247).

Assim, não sendo comprovada qualquer conduta ilícita da ré a caracterizar sua responsabilidade civil, mas, ao contrário, evidenciado o exercício regular do seu direito (art. 188, inc. I, do CC), impõe-se a rejeição do pleito indenizatório por danos morais.

Outrossim, o pedido contraposto formulado pela ré guarda pertinência com a demanda principal (art. 31, Lei nº 9.099/95) e merece ser acolhido, pois, como já dito, a cobrança de recuperação de receita se mostra devida.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, revogando os efeitos da tutela antecipada, e
procedente
o pedido contraposto para declarar a regularidade do débito por consumo irregular, decorrente da instalação elétrica objeto da lide.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a ilegalidade do TOI por não seguir a Resolução nº 144 da ANEEL, motivo pelo qual requer o cancelamento do Termo e das cobranças, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, condenando a concessionária nos termos do recurso.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente, onde reside. Ocorre que, após realização de vistoria foi constatada irregularidade pela empresa, gerando uma multa por consumo irregular de R$5.341,75, além do aumento das faturas futuras.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrida não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Assim, restou claro que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88). O valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada a fim julgar procedentes os pedidos autorais e determinar o cancelamento do TOI e das cobranças realizadas, bem como condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão. Por consequência, julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada a fim julgar procedentes os pedidos autorais e determinar o cancelamento do TOI e das cobranças realizadas, bem como condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão. Por consequência, julgar improcedente o pedido contraposto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.